Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-67.2023.8.11.0033
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001043-67.2023.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRENTE), SILVIA APARECIDA ZAGONEL SILVA - CPF: 538.063.361-72 (RECORRIDO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), SIDNEY DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 571.166.281-34 (RECORRIDO), JOSE VALDIR DE PAULA FERREIRA - CPF: 361.821.411-15 (RECORRIDO), MARIA ELIZABETH DA SILVA - CPF: 461.938.209-49 (RECORRIDO), AFONSO APARECIDO MERCER - CPF: 572.123.929-87 (RECORRIDO), LINDALVA MARQUES AYELLO - CPF: 124.135.588-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRESCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

DIFERÊNÇA PAGA ADMINISTRAVAMENTE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUERIMENTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA ADMINISTRATIVAMENTE.
RECURSO CONHECIDO EPROVIDO

1.
Os

professores
da
educação

básica
do
Município
de São José do Rio Claro, que
exercem

atividade

dentro
de sala de aula,
têm

direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
constitucional

em

todo
o
período
de
férias
.
O
pagamento
da
diferença
do
terço

constitucional

pago

administrativamente
antes do
ajuizamento
da
ação

deve
ser
considerado
para que
não

haja

enriquecimento

sem
causa.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

O
requerimento
de
pagamento
de
dívida

já

quitada

administrativamente

caracteriza

litigância
de
má-fé
visto que
a parte
se
utilizou
do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
(TJ-MG - AC: 10000212196273001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de
Julgamento
: 02/02/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 20a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 03/02/2022).

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001043-67.2023.8.11.0033

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO

Recorridos
:
SILVIA APARECIDA ZAGONEL SILVA e OUTROS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

SILVIA APARECIDA ZAGONEL SILVA E OUTROS
ajuizaram reclamação em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO
. Noticiaram que
são professores da rede municipal e t
ê
m direito a 45 dias de férias, mas o terço constitucional foi pago considerando apenas 30 dias. Requereram o pagamento da diferença do terço constitucional.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) a base de
cálculo
para o
pagamento
do
terço
de
férias

deve

obedecer

ao

período
de 45
dias
; e b)
somente
a
partir
de 2022 a
parte

reclamada

utilizou
-se da base de
cálculo

correta
,
sendo

devid
o
o
pagamento
dos
últimos
5
anos
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada sustentando que:
a) o terço constitucional estava sendo pago indevidamente apenas sobre o valor dos 30 dias de férias, contudo por meio de processo administrativo este
equívoco
foi reparado com o pagamento do aludido direito dos últimos cinco anos; e b) há litigância de má-fé, pois a ação foi ajuizada em 28/06/2023, quase um ano após o pagamento voluntário. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito e a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Férias
de
professores
.

A Carreira dos
Profissionais
do Ensino Público do
Município
de São José do Rio Claro é
disciplinada
pela Lei
Complementar
Municipal 831/2010, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
64,
inciso
I:

Art. 64. O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I - de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores
, de
acordo
com o
calendário

escolar;

Naturalmente que o adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias ao
término
do ano letivo, quanto de 15 dias no meio do ano, bem como aplicada apenas aos profissionaisexercem as suas atividades dentro da sala de aula
.

A
parte

reclamada

reconhece
que
vinha

efetuando

equivocadamente o pagamento do terço de férias dos professores

apenas
com base
em
30
dias
e,
administrativamente
,
deliberou

efetuar
o
pagamento
da
diferença

considerando
45
dias
de
férias
,
conforme

estabelecido

em
lei.

Em
análise
do
caso

concreto
, com base no
processo

administrativo

juntado

nos
ID 202444802 e 202444803/PJe2,
observa
-se que
efetivamente

tod
a
s
as partes
reclamantes

tiveram

pagamento

relativo
à
diferença
do
terço

constitucional
,
ocorrido
antes do
ajuizamento
da
presente

ação
,
tornando
-se
indevida
a
pretensão

autoral
.

Não
obstante no
processo

administrativo

não

conste

exatamente
o
comprovante
de
pagamento
da
diferença
, a
parte

reclamante

reconhece
que
este

efetivamente

ocorreu
,
conforme

consta

na

impugnação
à
contestação
(ID 202444806/PJe2) e
nas

contrarrazões

recursais
(ID 202444812/PJe2).

E
mbora
a
parte

reclamante

afirme
que
ainda
tem

direito

a
os

juros
e
à
correção

monetária
,
não há como reconhecer tal direito neste momento, eis que o valor principal foi quitado antes do ajuizamento da ação, de modo que não se pode mais considerar tais verbas como acessórias e implícitas.
Em verdade, após o pagamento, o pedido principal deveria se referir aos juros e
à
correção monetária eventualmente devidos.

Portanto
, o
recurso deve ser provido para julgar improcedente o pedido
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço se enquadra no inciso II I do artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

usou
o
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos, visto que
a
parte

reclamante

requereu
o
pagamento
de
dívida

já

paga

administrativamente
.

Nesse
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO - TEMPESTIVIDADE - VALOR JÁ QUITADO ATRAVÉS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - COMPROVAÇÃO - MULTA DEVIDA - REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR JÁ PAGO - CABIMENTO. O
recurso
de
apelação

interposto
antes da
prolação
da
decisão

nos
embargos
declaratórios

deve
ser
ratificado

quando

houver

alteração
da
sentença
,
exceto

quando

apenas
é
sanado

vício
material
ou
a
modificação

não

afasta
a
higidez
da
insurgência

posta
no
recurso
.
Demonstrada
a
litigância
de
má-fé

quando
o
exequente

pretende
,
através
da
ação
judicial,
auferir
valor que
já

recebeu

em

sede
de
ação
de
consignação

em

pagamento

ajuizada

anos
antes, inclusive com
sentença

transitada

em

julgado
,
tem

cabimento

a

aplicação
de
multa
,
nos

termos
do art. 81 do CPC. A
repetição

em
dobro de
indébito
é
cabível
,
nos

termos
do art. 940 do CC
quando

demonstrada
a
má-fé

na

cobrança
de valor
já

quitado

pelo

devedor
. (TJ-MG - AC: 10000212196273001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de
Julgamento
: 02/02/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 20a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 03/02/2022)

Ademais
, presume-se
também
o interesse
malicioso
da
parte

reclamante
, pois
tinha
pleno
conhecimento
do
pagamento
antes do
ajuizamento
da
ação
, não se podendo aceitar a justificativa apresentada na impugnação e nas contrarrazões recursais de que houve um equívoco decor
rente da extinção do primeiro processo aviado, em razão da incompetência
.

Por
estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
prevista
no
artigo
81 do CPC, a qual
fixo

em

R$
1.338,54
,
montante
apurado
com base
em

2
%

sobre
o
valor da causa (R$66.927,61
).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada

e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
bem

como

conden
ar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
R$
1.338,54
, a
título
de
indenização

por

litigância
de
má-fé
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024